Tribunal: TJDFT
Processo: 0711379-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711379-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO AGRAVADO: VITRON BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA, VITRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME, VITROS COMERCIO DE VIDROS LTDA, VIDRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME, VITRON DISTRIBUIDORA DE VIDROS E METAIS LTDA, CLARITTI DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA, VITRON ALUMINIO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMUEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que facultou ao autor/agravante manifestar-se, no prazo de 15 dias, quanto ao interesse de convolar o feito ao rito comum (ID 70141267). Em suas razões (ID 70141264), sustenta o agravante que: 1) os agravados deixaram de cumprir sua obrigação de entregar e instalar os guarda corpos em vidro, apesar do pagamento total do valor acordado em contrato; 2) o juízo não considerou o termo aditivo ao contrato que prevê a natureza executiva do título, conforme sua cláusula 5a; e 3) o contrato foi rescindido mediante notificação, razão pela qual devem os agravados serem compelidos a devolver o valor pago por meio da ação de execução ajuizada na origem. Requer a reforma da decisão para que seja determinado o prosseguimento da execução sem a necessidade de convolação em ação de rescisão contratual. Preparo recolhido (ID 70143937/70143939). Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (ID 70304397). Sem contrarrazões de VITRON BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA, VITRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI – ME, VIDRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA – ME e CLARITTI DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA. Tentativa frustrada de intimação de VITROS COMERCIO DE VIDROS LTDA, VITRON DISTRIBUIDORA DE VIDROS E METAIS LTDA e VITRON ALUMINIO LTDA (IDs 78274690/78274691/78274692). Após a extensa quantidade de diligências realizadas para intimação das agravadas, incumbe ao agravante promover a intimação para regular processamento do feito. Intime-se o agravante para indicar novos endereços válidos e não diligenciados ou outras providências para impulsão processual. Prazo: 5 dias. Após, volvam-me conclusos. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator